Tribunal: TCU
Processo: 031.328/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 17a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Foram constatadas irregularidades na acumulação simultânea de rendimentos decorrentes da percepção simultânea de remuneração/proventos em decorrência de cargos constitucionalmente inacumuláveis, quais sejam o de Cabo Reformado do Exército Brasileiro e de Assistente Estadual de Fiscalização Agropecuária na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON). (no da TCE no sistema: 1680/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1926/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em sobrestar o presente processo, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do RI/TCU, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do processo 1016654-64.2021.4.01.4100, em tramite na Seção Judiciária de Rondônia, da Justiça Federal; 1. Processo TC- Processo 031.328/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Pereira Barros (XXX.861.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 17a Brigada de Infantaria de Selva. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.